Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710016-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NATHÁLIA SERRES DE LIMA FRANCO RECORRIDOS: BRUNA MARIA PERES PINHEIRO DA SILVA, CONSTRUÇÕES ACNT LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação cível e remessa necessária. Ação popular. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Contrato de locação válido. Ausência de prejuízo ao erário. Valor do aluguel em consonância com os elementos apresentados. Litigância de má-fé não configurada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 371 do CPC e 3o e 54, ambos da Lei 8.666/1991, asseverando que houve comprovação da divergência entre a metragem prevista no contrato de locação e aquela constante na carta de habite-se, devendo ser ajustado o valor do aluguel de acordo com a metragem menor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 371 do CPC e 3o e 54, ambos da Lei 8.666/1991, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusula contratual e reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012